Tribunal: TJDFT
Processo: 0709492-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANIMUS NECANDI. PROVAS CONCRETAS DA AUSÊNCIA DO DOLO SUBJETIVO. NÃO VERIFICAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. DEMONSTRAÇÃO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Oferecida a denúncia, compete ao magistrado apenas realizar o juízo de admissibilidade com base na constatação da materialidade e dos indícios de autoria, de sorte que, preenchidos os requisitos do art. 41 e não sendo o caso de rejeição (art. 395, CPP), imperativo se mostra o recebimento da peça acusatória.
2.. Não compete ao juiz de origem, em juízo de cognição sumária, sem que realizada qualquer instrução probatória, adentrar no mérito da causa e decidir pela ausência do elemento subjetivo, qual seja o animus necandi, deixando de receber a denúncia.
3. Mostra-se inviável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, antes do recebimento da denúncia e do início da instrução processual, se inexistente prova inequívoca quanto à ausência de animus necandi.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.